Tribunal: TJDFT
Processo: 0739558-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável, em sede de liquidação de sentença, a rediscussão da lide ou modificação dos parâmetros estabelecidos no título executivo.
2. Recurso conhecido e não provido.